Tribunal: TJSP
Processo: 2181772-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de vícios inexistentes, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de vícios inexistentes, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (EDcl no AgRg no REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).

A contradição que pode motivar declaratórios, ademais, é a interna, entre proposições do acórdão, não a externa, entre o que diz o julgado e o que a parte entenda digam a lei por ela invocada para contrapor-se ao decidido.

Acórdão, todavia, que se ressente de erro material, que foi apontado pela embargante, embora rotulando-o de contradição. Erro corrigido.

Embargos recebidos em parte, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2181772-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA, é embargado SUPERMERCADO
VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam,
em parte, os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181772-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.194
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 2181772-95.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Bauru – 7a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Jayter Cortez Junior
Embargante:
Supermercado Peixoto & Filhos Ltda.
Embargada:
Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru Ltda.
VOTO No 21.194
Embargos de declaração. Embargante que, a
pretexto
de
vícios
inexistentes,
pretende
a
modificação do decidido pelo acórdão embargado.
Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar,
não cabem declaratórios que embutem pedido
meramente
infringente.
“O simples
descontentamento da parte com o julgado não tem
o condão de tornar cabíveis os embargos de
declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida” (EDcl no AgRg no
REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).
A contradição que pode motivar declaratórios,
ademais, é a interna, entre proposições do acórdão,
não a externa, entre o que diz o julgado e o que a
parte entenda digam a lei por ela invocada para
contrapor-se ao decidido.
Acórdão, todavia, que se ressente de erro material,
que foi apontado pela embargante, embora
rotulando-o de contradição. Erro corrigido.
Embargos
recebidos
em parte, sem efeitos
modificativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181772-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.194
3
Trata-se de embargos de declaração que se opõem
ao acórdão de fls. 428/439, assim ementado:
“Ação cominatória visando à abstenção de uso de marca. Alegação de
colidência entre marca registrada e denominação de empresa. Tutela
antecipada negada na origem. Agravo de instrumento da autora. Caso em que
parece certo que o nome em disputa era utilizado pela ré anteriormente ao
registro da marca junto ao I.N.P.I. Na aferição da eventual colidência entre
denominação de sociedade empresária e marca é relevante a questão da
anterioridade, a par da especificidade e da territorialidade. Jurisprudência nesse
sentido a indicar a ausência de 'fumus boni iuris' suficiente para deferimento de
medida antecipatória. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
(fl. 429).
Aduz a autora-agravante, ora embargante, que (a) há
omissão, na medida em que o acórdão não levou em conta, ao cuidar do risco
de dano reverso, que vivemos “num mundo globalizado”, em que as
distâncias físicas significam menos do que outrora, sendo o risco dela,
agravante, maior que o da agravada: consultas de clientes via internet, bem
assim a existência de reclamações de produtos e condutas da agravada podem
ser consideradas, pelos menos avisados, como a se referir às suas mercadorias
e atitudes; (b) que o acórdão é contraditório, ao elencar em sua
fundamentação julgados que não dizem respeito a anterioridade de marca,
bem assim ao concluir com assertiva relacionada com anterioridade de uso de
nome empresarial.
Pede que, sanados os defeitos apontados, o recurso
aclaratório seja recebido com efeitos modificativos, infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181772-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.194
4

É o relatório.
Em que pese o arrazoado recursal, de se lembrar que
os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a
hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo
lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.
Assim, v. g., no Superior Tribunal de Justiça:
“1. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento
dos declaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. In casu, embora os embargantes mencionem a existência de omissão, afigura-
se nítido o propósito de rediscutir o mérito do julgado.
3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de
tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida.
4. Ademais, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios em
virtude de mudança jurisprudencial, exceto quando houver omissão
proveniente de julgamento anterior de Recurso Especial repetitivo sobre o
tema decidido (AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte
Especial, DJe 26.10.2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1490961,
HERMAN BENJAMIN).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181772-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.194
5
De todo o modo, o acórdão não é omisso. A questão
do perigo de dano foi sopesada pela Turma julgadora, a ela tendo parecido,
no caso, neste momento inicial do processo, melhor acautelar a posição
jurídica da embargada. É que esta, incontroversamente, usa com anterioridade
a marca Panelão. O perigo de dano à pessoa da embargante pareceu menos
relevante, enfim, diante de aparência de bom direito que tutela a embargada.
Os fatos que a embargante traz à colação para demonstrar o contrário haverão
de ser provados no curso do processo.
Quanto à dita contradição, nunca se deve esquecer
que aquela que os Tribunais entendem como motivadora de declaratórios é a
interna, “existente entre os próprios pilares da decisão” (REsp 1.552.233,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA), “contradição interna entre premissas
e conclusões” (EDcl no AgRg no REsp 1.508.126, MARCO BUZZI).
Aqui, a embargante aponta coisa diversa, a saber,
inadequada fundamentação do acórdão, que estaria amparado em precedentes
que dizem com temas diversos.
Não é assim, todavia. O que se tem é a citação de
acórdãos que, em temas correlatos, valorizaram o elemento anterioridade, no
caso concreto indisputavelmente cabente, no uso da marca Panelão, à
agravada. Um dos arestos, inclusive (aquele relatado pelo Desembargador
MAIA DA CUNHA), trata de nome de fantasia; isto, em se tratando
“Panelão” de marca que designa as lojas das partes, pareceu à Turma
Julgadora servir precisamente para indicar um dos fundamentos pelos quais
decidiu como o fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181772-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.194
6
Mais, na decisão inicialmente exarada no agravo de
instrumento (transcrita integralmente no acórdão), deixou-se claro que se
estava a apreciar o deferimento ou não de liminar em ação em que se
controverte sobre marca (leia-se: “as marcas coexistem, assim, há mais de
20 anos” – fl. 432).
Por fim, na conclusão do acórdão, em trecho
transcrito nos embargos de declaração (fl. 7, na numeração destes), onde se lê
“a anterioridade de uso de nome comercial”, deve-se ler “a anterioridade de
uso de marca”. É precisão que se faz, a bem da clareza, que não importa em
alteração do que se deliberou, mas de mera correção de erro material.
Precisão decorrente de colocação que a embargante, colaborando para tornar
o acórdão mais preciso, fez a título de contradição, embora de contradição
não se trate.
Assim, data venia, para correção do equívoco, são
recebidos em parte os declaratórios, sem efeitos modificativos.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator